Tribunal: TJDFT
Processo: 0710920-05.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. DISSIMULAÇÃO. MEIO CRUEL. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NAS FASES INQUISITORIAL E JUDICIAL COESO E HARMÔNICO. VALORAÇÃO EXAUSTIVA DO ACERVO PROBATÓRIO: COMPETÊNCIA DO JÚRI. VERSÕES DOS FATOS A SEREM SUBMETIDAS À COGNIÇÃO VERTICAL DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. INCABÍVEL. PRETENSÃO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DOS JURADOS. JUÍZO NATURAL DO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da doutrina e da jurisprudência dominantes, o rol do artigo 581 do Código de Processo Penal é taxativo, decorrente da unirrecorribilidade das decisões interlocutórias. Tal elenco não permite interpretação analógica, mas apenas interpretação extensiva a temas correlatos às hipóteses de seus incisos. O inciso I do referido artigo autoriza a interposição de RESE apenas na hipótese de rejeição da peça acusatória. Percebe-se que não há previsão legal de recurso contra a decisão que determina o recebimento da denúncia.
2. Não há falar em falta de justa causa para o oferecimento da peça acusatória que expõe o fato criminoso, bem como a data, o local e a maneira como agiu o acusado, além de apresentar a qualificação desse, a classificação do crime e o rol de testemunhas, possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução processual, inviável a revogação de sua prisão preventiva, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a segregação, não se mostrando adequada a soltura depois da decisão de pronúncia, por crime praticado com extrema violência à pessoa, o qual revelou a periculosidade do agente, devendo ser mantida sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública e para a devida aplicação da lei penal.
4. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, o que ocorreu no presente caso.
5. Não ficando demonstrada, com a certeza necessária, a ausência de provas com relação à autoria delitiva do acusado, não há como acolher o pleito defensivo de despronúncia.
6. Existindo indícios de que o duplo homicídio foi praticado por motivo torpe, por meio cruel e mediante dissimulação, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que os crimes foram praticados e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional.
7. Tendo havido pronúncia em relação aos crimes dolosos contra a vida, fixando a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo de corrupção de menores.
8. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.